Tribunal: TJDFT
Processo: 0728714-17.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0728714-17.2024.8.07.0001 APELANTE: JONAS PATREZZY CAMARGOS PEREIRA APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação (Id. 68216928), com pedido de tutela de urgência, interposto por Jonas Patrezzy Camargos Pereira contra a r. sentença (Id. 68216924), proferida pela Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras, que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial contra o Banco Santander (Brasil) S.A. Em síntese, trata-se de ação de conhecimento em que o Autor pretende a anulação/revisão de contratos de portabilidade, para o Banco Santander, de empréstimos consignados originalmente contraídos com o Banco Inter e o Banco do Brasil, devolução em dobro do indébito e indenização por danos morais. Em suas razões recursais (Id. 68216928), argumenta o Apelante a ocorrência de cerceamento de defesa e a não contratação do contrato de cartão de crédito consignado. Sustenta que os contratos foram firmados mediante fraude por pessoa que se identificou como correspondente do Banco Apelado. Aponta haver risco à sua subsistência e da sua família pelos descontos fraudulentos e indevidos, e salienta a natureza alimentar do numerário que está sendo descontado. Requer a concessão de tutela de urgência para suspender os descontos, até o julgamento final deste recurso. No mérito, requer a reforma da r. sentença, com total procedência dos pedidos deduzidos na petição inicial. Preparo recolhido (Id. 68216929). As contrarrazões foram apresentadas (Id. 68216934), pugnando pelo não provimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. Conforme disposto no art. 932, II, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator “apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal”. No que toca ao instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do CPC, sua concessão exige probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de estrita delibação, observo o preenchimento dos requisitos legais para a antecipação da tutela recursal pleiteada pelo Apelante. A causa de pedir da petição inicial é que os termos contratados por telefone com o representante do Réu, de portabilidade dos contratos de empréstimo com redução do valor das parcelas, não foram honrados, razão pela qual seriam indevidos os atuais descontos em sua conta corrente, in verbis: “O Autor foi abordado pelo WhatsApp, por meio do número (011) 93360-7095, por uma pessoa que se identificou como Victor Augusto, declarando ser correspondente do Banco Santander Brasil/Olé Consignado. Victor propôs a portabilidade dos consignados que o Autor mantinha com o Banco Inter e com o Banco do Brasil, mostrando total conhecimento dos dados pessoais do autor e dos empréstimos que possuía, sendo: (...) Importante destacar de início que, por exigência do correspondente, a tratativa ocorreu por telefone, mesmo o autor solicitando o contato via e-mail ou por mensagem no WhatsApp, as tratativas ocorreram apenas pelo telefone. As negociações foram iniciadas pelos números de telefone (011) 5039-3659, (011) 5039-9796 e 0800 746-4605. Na fase inicial, Victor solicitou que o Autor assinasse uma proposta de empréstimo em formato PDF, preenchida de forma manuscrita, com as condições previamente acordadas: 96 parcelas de R$ 2.332,07. A proposta incluía a transferência dos empréstimos do Banco do Brasil e do Banco Inter para o Banco Santander, reduzindo a parcela para R$ 2.332,07. Ou seja, os empréstimos do Banco do Brasil e do Banco Inter, cuja soma resultava em uma parcela de R$ 2.623,45, seriam transferidos para o Banco Santander, com a redução da parcela para o valor de R$ 2.332,07. Durante a fase da tratativa, o correspondente bancário, por meio do seu funcionário Victor, continuamente afirmava que a "tabela" estava melhor em outro banco e solicitava autorizações da margem no aplicativo SouGov. Assim, seguindo o que foi passado, o autor direcionou as consignações para os bancos Seguro, Pan, Santander e Futuro. Continuando, em umas das conversas com o correspondente bancário, o autor foi comunicado que seria necessário quitar os empréstimos existentes com o BB e com o Inter para liberar a margem de crédito. Esta medida, segundo o correspondente, permitiria ao autor aproveitar as condições de juros mais vantajosas oferecidas pelos bancos. Foi assegurado ao autor que, apesar dessa exigência inicial, tudo seria ajustado no final para cumprir a proposta de redução da parcela. Desta forma, conforme documentação anexo, seguindo a orientação do correspondente, o autor realizou a quitação dos empréstimos juntos ao Banco Inter e Banco do Brasil. Entretanto, ao invés da operação concluir com a portabilidade, o autor passou a ter uma parcela mensal de R$ 5.493,82, distribuídos entre diversos empréstimos, incluindo Consignado Pan, Consignado Santander Olé, Contribuição Previdência Aberta Futuro, Consignado Futuro, Consignado Cartão Santander Olé e Consignados Banco Sucesso.” Assim, requereu a nulidade do contrato que previu a reserva em sua margem consignável de R$ 610,22 (conforme contracheques Ids. 68216864 e 68216865), além da devolução em dobro do indébito e indenização por danos morais. Na contestação, o Réu apresentou contrato que supostamente comprovaria os termos pactuados, aduzindo a ciência da contratação de cartão de crédito consignado, a validação da proposta por meio de biometria facial, bem como a disponibilização do saque na conta indicada (Ids. 68216902, 68216903 e Id. 68216907). Na réplica e em especificação de provas, o Autor aponta fraude nos contratos, afirmando que a geolocalização demonstra que o contrato foi firmado no Oceano Atlântico, e insiste no argumento de que não reflete a negociação havida por telefone. Assim, reitera o pedido de inversão probatória e a prova pericial, para que o Réu comprove a autenticidade da assinatura digital e indique o agente bancário intermediador do contrato, a fim de ser colhido o seu depoimento. A antecipação da tutela recursal exige a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso em exame, pede o Apelante a suspensão dos descontos referentes ao contrato de cartão de crédito consignado firmado com o Apelado. Vislumbro o preenchimento dos requisitos legais. Os fatos narrados na petição inicial devem ser apreciados à luz dos preceitos do Código de Defesa do Consumidor, porquanto o Autor, tendo firmado contrato com supostos representantes de instituição bancária para a portabilidade de empréstimo, é tido como consumidor ou vítima equiparada. Os bancos que atuam com intermediários na portabilidade de mútuos, como parece ser o caso, respondem objetivamente pelo risco empresarial que envolve a prestação de seus serviços (art. 14 do CDC). Constam dos autos “proposta de empréstimo consignado” com o Banco Santander (Brasil) S.A. (Id. 68216866), “termo de adesão ao regulamento* para emissão e utilização do cartão de crédito consignado olé (Id. 68216880), comprovante de transferências bancária do Apelante à F P Consultoria Financeira Ltda. (Id. 68216872), além da liberação de crédito no mesmo dia da assinatura da proposta e outras em datas próximas (Id. 68216868). O contracheque Id. 68216867 comprova os descontos referentes a oito novos empréstimos, cujas parcelas somam quase R$ 5.500,00, quantia que supera o dobro das prestações dos empréstimos anteriores que seriam objeto da portabilidade (Id. 68216871). Ademais, a reclamação à Senacon (Id. 68216878), o boletim de ocorrência (Id. 68216883) e a notificação enviada (Id. 68216881) conferem verossimilhança à alegada negociação, ou seja, a pretensão do consumidor em substituir os primeiros empréstimos por outro, com parcela menor. Nesse ponto, destaco que a dinâmica da pactuação narrada na inicial, especialmente quanto à obrigação de transferir o valor creditado para a representante do banco, parece não estar de acordo com as normas que regulam o procedimento de portabilidade bancária, nem com as práticas usualmente empregadas nesse tipo de negociação, o que demonstra indícios de fraude. Por fim, por se tratar de empréstimo consignado, em que o adimplemento contratual é garantido por descontos em folha de pagamento, a suspensão dos descontos é medida plenamente reversível. Lado outro, devem ser suspensos apenas os descontos referentes ao cartão de crédito questionado, na parcela mensal de R$ 610,22. Ante o exposto, concedo a tutela de urgência para determinar a intimação pessoal do Banco Santander (Brasil) S.A., para que suspenda o desconto da parcela de R$ 610,22 (seiscentos e dez reais e vinte e dois centavos) no contracheque do Apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada novo desconto mensal atribuído a eventual inércia do Apelado, após o prazo de cumprimento da decisão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de abril de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora